Tribunal: STJ
Processo: 0007289-33.2019.8.26.0320
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646259 - SP
(2024/0184087-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
INTERES.
: ARLENIA MOREIRA SILVA
INTERES.
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
ANTERIORES.
CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O julgado foi claro em estabelecer que "se trata[r] de mera
irregularidade a ausência de indicação do nome de eventuais
proprietários ou moradores (terceiros) nos mandados de busca e
apreensão, desde que tais dados constem dos autos, o que aconteceu na
espécie" e que "seria infrutífera a discussão sobre a ausência de
indicação de tais nomes ou de uso indevido da fundamentação per
Documento eletrônico VDA55902340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7017b1ee-d81a-4d63-aaae-2a1ea5f3b812

(o acórdão indicou as páginas em que constam os dados),
relationem
para além dos óbices apontados para o conhecimento do recurso
especial" (fl. 1.965).
3. Os fundamentos foram claros e suficientes. A título de omissão, a
defesa insiste no rejulgamento dos embargos anteriores, o que não é
admissível e denota o caráter procrastinatório desta impugnação.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer dos
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:04
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 7017b1ee-d81a-4d63-aaae-2a1ea5f3b812

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2646259 - SP
(2024/0184087-8)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADOS
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
INTERES.
: ARLENIA MOREIRA SILVA
INTERES.
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
EMENTA
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. TENTATIVA
DE
REJULGAMENTO
DOS
EMBARGOS
ANTERIORES.
CARÁTER
PROCRASTINATÓRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em
nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios.
2. O julgado foi claro em estabelecer que "se trata[r] de mera
irregularidade a ausência de indicação do nome de eventuais
proprietários ou moradores (terceiros) nos mandados de busca e
apreensão, desde que tais dados constem dos autos, o que aconteceu na
espécie" e que "seria infrutífera a discussão sobre a ausência de
indicação de tais nomes ou de uso indevido da fundamentação per
Documento eletrônico VDA55902724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: acbf7b40-f83d-4ef5-84b7-b4f12f7ed4ac

(o acórdão indicou as páginas em que constam os dados),
relationem
para além dos óbices apontados para o conhecimento do recurso
especial" (fl. 1.965).
3. Os fundamentos foram claros e suficientes. A título de omissão, a
defesa insiste no rejulgamento dos embargos anteriores, o que não é
admissível e denota o caráter procrastinatório desta impugnação.
4. Embargos de declaração não conhecidos.
RELATÓRIO
opõe novos embargos de declaração
ADRIANO MOREIRA SILVA
contra acórdão proferido pela Sexta Turma que negou os recursos anteriores e,
dessa forma, manteve a decisão que conheceu do AREsp para não conhecer do
REsp.
A defesa insiste em apontar omissão no julgado, ao argumento de que
(fls. 1.989-1.990):
[...] é necessária a superação da premissa equivocada (redução do
tema a "nomes no mandado", fls. 1.963 e 1.965) para que sejam
apreciadas as duas omissões ligadas à nulidade da busca e
apreensão reconhecidas no relatório da decisão ora embargada (fl.
1.964), qual seja, o erro de fato quanto aos
da
destinatários/objeto
nulidade (José Leandro e Arlênia) e suas consequências sobre o
óbice de ausência de prequestionamento; e a equivocada premissa
de novação recursal e o dever de motivação (limites da per
) quando ao
autorizador.
relationem
decisum
Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam
sanadas as omissões apontadas.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator)
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração almeja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material.
Documento eletrônico VDA55902724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: acbf7b40-f83d-4ef5-84b7-b4f12f7ed4ac

Sob essas premissas, constato que, no caso em análise, o acórdão não
incorreu em nenhuma omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade que
justifique estes aclaratórios.
O julgado foi claro em estabelecer que "se trata[r] de mera irregularidade
a ausência de indicação do nome de eventuais proprietários ou moradores
(terceiros) nos mandados de busca e apreensão, desde que tais dados constem dos
autos, o que aconteceu na espécie" e que "seria infrutífera a discussão sobre a
ausência de indicação de tais nomes ou de uso indevido da fundamentação per
(o acórdão indicou as páginas em que constam os dados), para além
relationem
dos óbices apontados para o conhecimento do recurso especial" (fl. 1.965).
Portanto, os fundamentos foram claros e suficientes. A título de
obscuridade, a defesa insiste no rejulgamento dos embargos anteriores, o que não é
admissível e denota o caráter procrastinatório desta impugnação.
Ilustrativamente:
[...]
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de
saneamento dos vícios de omissão, obscuridade e contradição no
acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da Súmula 315 do STJ, não cabem embargos de
divergência no âmbito de agravo que inadmite recurso especial.
4. Na hipótese em exame, verifica-se que, a conta de supostos
vícios, o que pretende o embargante é a rediscussão da matéria
que encontrou óbice a sua apreciação, situação que não se
coaduna com a estreita via dos aclaratórios.
5. Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível
art. 619
a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que
não se fazem presentes [...]
IV. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(
, Rel. Ministro
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.549.951/SC
(Desembargador Convocado TJRS),
Carlos Cini Marchionatti
3aS., DJEN
destaquei)
11/6/2025,
À vista do exposto,
.
não conheço dos embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55902724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:13
Código de Controle do Documento: acbf7b40-f83d-4ef5-84b7-b4f12f7ed4ac

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0184087-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.646.259 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00064608120218260320 00072893320198260320 00164780620178260320
00241402120178260320 164780620178260320
16478062017826032000241402120178260320
16478062017826032000241402120178260320712019 241402120178260320
64608120218260320 712019 72893320198260320
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
AGRAVANTE
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
AGRAVANTE
: ARLENIA MOREIRA SILVA
AGRAVANTE
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: FRANCISCO CLAUDIO LOPES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a
Administração em Geral - "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Oriundos de Corrupção
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ADRIANO MOREIRA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO DE CAMPOS WIDAL FILHO - MS012269
ADVOGADA
: NAYARA CRISLAYNE ANDRADE NEVES - MS025362
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: ANTONIO JESUS DE SOUZA
ADVOGADOS
: FABIANO RUFINO DA SILVA - SP206705
JORGE ALEXANDRE SILVEIRA DA SILVA - SP240042
CLAUDIO ANDRE ACOSTA DIAS - SP285238
INTERES.
: ARLENIA MOREIRA SILVA
INTERES.
: JOSE LEANDRO DO ROSARIO
ADVOGADA
: YÁDIA MACHADO SALLUM - SP148345
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C542245515434854=04083@
2024/0184087-8 - AREsp 2646259 Petição : 2026/0023158-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:49
Código de Controle do Documento: E0B9B2D5-D63A-4F27-9AE7-99584FB79787

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl nos EDcl no
Número Registro: 2024/0184087-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.646.259 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245515434854=04083@
2024/0184087-8 - AREsp 2646259 Petição : 2026/0023158-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:49
Código de Controle do Documento: E0B9B2D5-D63A-4F27-9AE7-99584FB79787